Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-38.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029509-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[H. G. FERREIRA JUNIOR - CNPJ: 08.349.303/0001-26 (APELANTE), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (APELANTE), LIDIMAR REVELES FERREIRA - CPF: 105.977.861-00 (APELANTE), HERMES GONCALO FERREIRA JUNIOR - CPF: 008.963.671-69 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), H. G. FERREIRA JUNIOR - CNPJ: 08.349.303/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento é incapaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que permanece como a data de vencimento da última parcela.

Logo, ainda que o Banco Recorrente tenha proposto ação de execução anterior, extinta sem julgamento de mérito por abandono do Exequente, tal fato não influencia na data inicial da prescrição que continua a ser da data da última prestação prevista em contrato.

Restando demonstrado que o título executivo é certo, líquido e exigível, e que a planilha apresentada pelo Exequente contém todos os elementos necessários à verificação do débito, não há que se falar em inépcia da inicial.

Em caso de inadimplência, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de contratual e correção monetária, inexistindo excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1029509-38.2021.8.11.0002

APELANTES:

HERMES GONCALO FERREIRA, LIDIMAR REVELES FERREIRA, HERMES GONCALO FERREIRA JUNIOR

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por HERMES GONCALO FERREIRA, LIDIMAR REVELES FERREIRA e HERMES GONCALO FERREIRA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1029509-38.2021.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita a eles deferida.

Em suas razões, aduzem a ocorrência da prescrição trienal, na medida em que o Apelado, ao ajuizar a Ação de Execução n. 1000123-45.2013.8.11.0002, cobrando judicialmente a integralidade do crédito, “
não apenas antecipou o vencimento, mas consumou sua escolha de exigir judicialmente a integralidade do débito em 2013, estabelecendo, de maneira definitiva, o marco inicial do prazo prescricional
”, de forma que o ajuizamento do novo feito executivo, em 2021, já se encontrava precluso.

Afirmam a inépcia da inicial diante da falta de demonstrativo de cálculo que comprove a evolução do débito executado desde seu vencimento antecipado, em 2012, pois “
os cálculos apresentados pela Apelada partem de um valor base de R$ 2.476.249,39 em 19/04/2020, sem qualquer explicação
”.

Asseveram, no mérito, a ocorrência de excesso de execução diante da cobrança de encargos extracontratuais, considerando que o Banco Recorrido, acrescentou correção monetária pelo no INPC e juros à taxa de 12% ao ano na atualização da dívida executada, sem que houvesse previsão na Cédula de Crédito Comercial executada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 322200357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por HERMES GONCALO FERREIRA, LIDIMAR REVELES FERREIRA e HERMES GONCALO FERREIRA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1029509-38.2021.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita a eles deferida.

Pois bem.

·

PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL

Defendem os Recorrente a ocorrência da prescrição trienal quando do ajuizamento do feito executivo, em 2021, na medida em que o Apelado ajuizou anteriormente a Ação de Execução n. 1000123-45.2013.8.11.0002 para cobrar judicialmente a integralidade do crédito, a qual foi extinta sem julgamento de mérito e que teria

estabelecido o marco inicial do prazo prescricional.

Alegam, também, inépcia da inicial diante da falta de demonstrativo de cálculo que comprove a evolução do débito executado desde seu vencimento antecipado

Sem razão.

É cediço que “
em se tratando de débito a ser adimplido em parcelas o prazo prescricional para cobrança da dívida somente tem início após o vencimento da última prestação
”, tal qual anotado na sentença.

Outrossim, certo é que “
o vencimento antecipado constitui faculdade do credor, e não obrigação, cabendo a este avaliar se utilizará ou não tal instrumento como forma de proteção de seu crédito
”, como indicado nas razões recursais.

Nesse sentido, o vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento é incapaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que permanece como a data de vencimento da última parcela,
ex vi
dos arts. 192 (“
Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes
”) e 199, II, ambos do CC.

Logo, ainda que o Banco Recorrente tenha proposto ação de execução anterior, extinta sem julgamento de mérito por abandono do Exequente, tal fato não influencia na data inicial da prescrição que, no caso, continua a ser da data da última prestação prevista em contrato.

Destarte, considerado que o título executivo continha vencimento final em 01/10/2020 e a Ação de Execução foi ajuizada em 31/03/2021, não há falar em ocorrência de prescrição trienal.

A propósito:

Ementa. Direito civil. Apelação cível. Monitória . Embargos julgados improcedentes. Pleito de reconhecimento da prescrição. Não acolhimento. Contrato de cédula de crédito bancário . Prazo prescricional quinquenal a teor do art. 206, § 5º, i, do código civil que se inicia da última parcela do contrato. Vencimento antecipado da dívida que não altera o termo inicial do prazo prescricional. Orientação dos julgados do superior tribunal de justiça e deste tribunal . Recurso não provido. I. Caso em exame 1.1 . Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, deixou de reconhecer a prescrição arguida. 1.2. O apelante sustenta que houve o vencimento antecipado da dívida com o ajuizamento de anterior ação de execução de título extrajudicial, extinta sem julgamento de mérito, e cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/07/2016 . Data essa que iniciou o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, inc. I do CC, findando em 22/07/2021, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação monitória ocorrido na data de 23/08/2022, perdendo, assim, o autor, o direito de ação.ii . Questões em discussão 2.1. A controvérsia, no presente caso, diz respeito à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida decorrente de contrato bancário, em caso vencimento antecipado de dívida em anterior ação de execução extinta por abandono.iii . Razões de decidir3.1. O vencimento antecipado da dívida é faculdade do credor e não altera o termo inicial da prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário, que continua sendo a data da última parcela. 3 .2. In casu, o vencimento da última parcela do contrato sub judice ocorreu em 15/10/2017 e assim, como a ação monitória fora ajuizada em 23/08/2022, não decorreu o prazo prescricional quinquenal.iv. Dispositivo e Tese4 .1. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que é contado a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.” ----------------------------Dispositivos relevantes citados: - Código Civil, art . 206, § 5º, I, art. 192, art. 199.Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 1 .487.784/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 15/12/2015; - STJ, AgRg no AREsp 428456/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 1/3/2016; AgInt no REsp nº 1 .946.428/MA - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - 3ª Turma - DJe 25-5-2023. (TJ-PR 00076180720228160033 Pinhais, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 31/01/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Do mesmo modo, observa-se que o Banco Recorrido apresentou a Cédula de crédito Comercial executada, bem como memória discriminada e atualizada do débito, contendo o valor e encargos devidos, de modo a permitir sua identificação e composição,

conferindo liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

Portanto, como anotado nas contrarrazões recursais, “
restando demonstrado que o título executivo é certo, líquido e exigível, e que a planilha apresentada contém todos os elementos necessários à verificação do débito, não há que se falar em inépcia da inicial executiva nem em nulidade do processo
”, sendo a insurgência quanto ao valor apresentado, em verdade, matéria meritória.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, suscitam os Recorrentes a ocorrência de excesso de execução por ter sido incluída no valor da dívida correção monetária pelo no INPC e juros à taxa de 12% ao ano sem previsão no título.

Sem razão.

Consta na Cédula de Crédito Comercial que, em caso de inadimplemento, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, incidirão: (i) comissão de permanência; (ii) juros de mora de 1% ao ano e (iii) multa de 2%.

Anota-se que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é inexigível a cobrança de comissão de permanência nas
c
édulas de crédito rural, industrial ou comercial.

Em verdade, em caso de inadimplência, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de contratual e correção monetária a qual, como bem pontuado na sentença, tem finalidade a mera reposição da moeda, de forma que sua incidência ocorre independentemente de prévia pactuação ou determinação judicial, sob

pena de enriquecimento sem causa do devedor.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . COBRANÇA INDEVIDA. - Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de 10% e correção monetária, sendo inexigível a cobrança de comissão de permanência"( AgRg no REsp 804.118/DF). (TJ-MG - AC: 50004014920208130009, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2023)

Na espécie, verificam-se da planilha de cálculos apresentada pelo Banco Recorrente que tais foram, exatamente, os encargos cobrados, de modo que não há falar no excesso de execução defendido pelos Apelantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida aos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026